Tribunal: TJDFT
Processo: 0715328-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715328-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL a se manifestar, nos termos do artigo 1023, §2o, do CPC, sobre os embargos de declaração de ID 7497076. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator